Tribunal: TJMT
Processo: 1005779-95.2017.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005779-95.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[QUITERIA LUIZ DA SILVA BOGORNY - CPF: 523.062.081-15 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRIDO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), QUITERIA LUIZ DA SILVA BOGORNY - CPF: 523.062.081-15 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INGRESSO POSTERIOR DO SERVIDOR. LIQUIDAÇÃO ZERO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que, em fase de liquidação de sentença, julgou extinta a liquidação por inexistência de valores devidos a título de diferenças de URV (“liquidação zero”), declarou extinto o processo com resolução de mérito. O recorrente sustenta que o cargo ocupado foi criado antes da Lei no 8.880/1994, requereu a homologação de laudo pericial que apontou defasagem remuneratória. O recorrido alega prescrição e afirma que houve reestruturação da carreira em 1999, com absorção de eventuais perdas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir a prescrição na fase de liquidação de sentença; (ii) estabelecer se servidor que ingressou após a reestruturação da carreira faz jus a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da URV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rediscussão da prescrição em fase de liquidação é vedada, em respeito à coisa julgada material e à segurança jurídica, nos termos dos arts. 502 e 509, § 4o, do CPC.

4.

A competência dos Juizados Especiais é mantida, em razão da vinculação entre as fases de conhecimento e execução, conforme definido pelo TJMT em IRDR.

5.

O STF, no Tema 5, fixa que o direito às diferenças de URV cessa com a reestruturação da carreira, que absorve eventuais perdas remuneratórias.

6.

A Lei Municipal no 568/1999 promoveu a reestruturação da carreira, constitui o marco final para apuração de diferenças salariais, como consta na sentença. E inexiste de prova nos autos de ter havido defasagem salarial do cargo exercido pelo autor em razão da conversão da URV.

7.

O recorrente ingressou no serviço público, após a reestruturação, aderiu a regime remuneratório já recomposto, inexistindo prejuízo pessoal decorrente da conversão da URV.

8.

O direito à recomposição não é perpétuo e não alcança servidores que não sofreram a perda remuneratória.

9.

O laudo pericial não observa a metodologia do art. 22 da Lei no 8.880/1994, apurando diferença decorrente de inflação e não de erro de conversão.

10.

A prescrição quinquenal, considerada na sentença, afasta qualquer pretensão posterior a 2011, sendo que o termo final do direito ocorreu em 1999.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

O direito às diferenças decorrentes da conversão da URV extingue-se com a reestruturação da carreira que absorve eventuais perdas remuneratórias, como estabelecido na sentença.

2.

Servidor que ingressa no cargo após a reestruturação não faz jus à recomposição de perdas anteriores, por inexistência de prejuízo pessoal.

3.

É vedada a rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada na fase de liquidação de sentença.

4.

A apuração de “liquidação zero” é compatível com sentença que fixa termo “ad quem” e reconhece direito condicionado à demonstração de prejuízo efetivo

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte autora contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis”, JULGO EXTINTA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, ante a inexistência de valores a serem pagos a título de diferenças de URV, configurando-se a denominada "LIQUIDAÇÃO ZERO". Via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro nos arts. 487, I, e 509 do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, contudo ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos ao art. 98, § 3o, do CPC.

Nas razões recursais, a Autora, ora Recorrente, argumenta que o cargo de “zelador” foi criado pelo Reclamado mediante a Lei n. 295/1993, ou seja, antes da edição da Lei n. 8.880/1994, de modo que deve ser analisada a defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja homologada a perícia contábil que atestou a defasagem.

O Município Reclamado, em suas contrarrazões recursais, arguiu prejudicial de mérito da prescrição. No mérito, sustenta que o cargo público ocupado pelo Recorrente foi criado pela Lei no 568/99, bem como que por meio da citada lei foram extintos todos os cargos pré-existentes e os servidores que os ocupavam foram reenquadrados e, por consequência, foi criado o novo quadro de cargos do Município de Sinop. Logo, não se pode indenizar eventual perda remuneratória decorrente da conversão da moeda se o cargo público ocupado foi criado após a entrada em vigor da Lei n. 8.880/1994. Ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

JUIZ RELATOR: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recurso Inominado:

1005779-95.2017.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente:

Quiteria Luiz da Silva Bogorny

Recorrido:

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO

Colendos Pares;

No que tange à prejudicial de mérito de prescrição, como o presente feito está na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, em observância ao princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do CPC. Por isso, em respeito à coisa julgada material, rejeito da prejudicial de mérito da prescrição.

É como voto.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Colendos Pares;

Quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial, o presente recurso está tramitando na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, conforme despacho proferido pelo Relator que determinou a remessa à Turma Recursal na fase de conhecimento.

Portanto, se na fase de conhecimento foi atribuída a competência da matéria aos Juizados Especiais, a regra é a vinculação entre o Juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, via de consequência, a competência para análise e julgamento do presente recurso é desta Turma Recursal. Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

É fato incontroverso que o cargo ocupado pelo Recorrente foi criado pela Lei Municipal no 295/1993, ou seja, em data anterior à edição da Lei no 8.880/1994 (Lei da URV). Tal fato, em um primeiro momento, legitimaria a análise de eventual perda remuneratória do cargo em si.

Contudo, a questão central para o deslinde da causa não é a data de criação do cargo, mas sim o limite temporal do direito à recomposição.

Não há prova nos autos de ter havido defasagem do vencimento do cargo exercido pelo autor decorrente da conversão em URV.

O excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida (Tema 5), fixou a seguinte tese jurídica:

TEMA no 5:

I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II -
O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
”

Desta forma, o excelso Supremo Tribunal Federal estabeleceu um
termo ad quem
para o direito à percepção das diferenças de URV, qual seja, a data em que uma lei posterior promoveu a reestruturação da carreira, criando novas tabelas de vencimentos e, por consequência, absorvendo as perdas passadas. O direito à diferença, portanto, não é perpétuo (
ad aeternum
).

Ou seja, o direito em favor do autor à percepção de eventual diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), nos termos do Tema 5/STF.

O ponto fulcral, que define o desprovimento do presente recurso, é a data de ingresso da Recorrente no serviço público. Conforme consta na petição inicial e é incontroverso nos autos que a autora foi aprovada no concurso público realizado em 26/05 e 12/06/2002, conforme Termo de Posse datado de 07 de agosto de 2002, para o cargo de zelador, Referência CE-02.

Para fins de recebimento diferenças salariais, a data que ocorreu a reestruturação da carreira dos servidores municipais, na fase de cumprimento não há como reconhecer a existência de direito de receber diferenças salariais após a vigência da lei que estruturou a carreira dos servidores municipais.

O argumento de que "a perda remuneratória se refere ao cargo e não ao servidor" é verdadeiro apenas em parte. O direito está atrelado ao cargo, mas se extingue com o marco temporal, qual seja a reestruturação da carreira, estabelecido na sentença. A partir desse marco, o cargo passa a ter uma nova realidade remuneratória. Quem ingressa após essa data, adere a essa nova realidade, não pode pleitear uma recomposição de perda que, para si, jamais existiu.

Em outras palavras, a Recorrente não pode buscar a reparação de uma perda que não sofreu. Seu vencimento inicial, em 2002, foi fixado com base na legislação então vigente (pós-reestruturação), não havendo que se falar em defasagem oriunda de um evento econômico ocorrido doze anos antes e cuja recomposição já havia sido limitada por lei municipal de 1999.

Dessa forma, se a lei que reestruturou a carreira é de 1999, e o Recorrente ingressou no quadro de servidores apenas em 2002, não deve ser reconhecido que tenha sofrido prejuízo financeiro decorrente da conversão monetária ocorrida em 1994. Quando de sua posse, a estrutura remuneratória de seu cargo já estava regida por um novo paradigma legal, que, por presunção, já havia corrigido e incorporado quaisquer perdas pretéritas, pois a sentença estabeleceu o termo
ad quem
.

Nesse sentido, a sentença que reconheceu a "liquidação zero" não ofende a coisa julgada formada na fase de conhecimento. A primeira decisão apenas reconheceu o direito em tese, condicionado à apuração de um valor devido na fase de liquidação. A segunda, ao realizar essa apuração, constatou, acertadamente, que o
quantum debeatur
é zero, diante da situação fática específica do autor.

Por fim, em relação à pretensão de homologação do laudo pericial, vê-se que a metodologia adotada no caso concreto pelo perito judicial, é dissociado da metodologia estabelecida no artigo 22 da Lei Federal no 8.880/1994, o que culminou na produção de resultado que não reflete a realidade remuneratória efetivamente vivenciada pelo servidor.

A diferença apontada no laudo é decorrente de corrosão inflacionária e não de erro de conversão, razão pela qual não comprova perda indenizável quando a metodologia legal do artigo acima citado não é rigorosamente observada.

Deste modo, restou demonstrado que a carreira profissional que a Recorrente faz ou fazia parte, teve recomposição salarial com a finalidade específica de repor a perda da URV, de forma que realizado o cálculo da diferença a receber o resultado
é saldo zero.

Além disso, a sentença reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal em relação aos valores referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026